Tribunal: TJSP
Processo: 0008685-36.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL MINISTERIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – ARTIGO 1o DA LEI No 14.272/2010, ALTERADO PELO ARTIGO 17 DA LEI ESTADUAL No 16.498/2017, A PREVER O VALOR MÍNIMO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE APLICA À PENA DE MULTA – PENA DE MULTA QUE MANTÉM SEU CARÁTER PENAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL MINISTERIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – ARTIGO 1o DA LEI No 14.272/2010, ALTERADO PELO ARTIGO 17 DA LEI ESTADUAL No 16.498/2017, A PREVER O VALOR MÍNIMO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE APLICA À PENA DE MULTA – PENA DE MULTA QUE MANTÉM SEU CARÁTER PENAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.